Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA. TENTATIVA. ESTÁGIO INICIAL. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em relação à comprovação do arrombamento, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado aos apelados, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 1.1. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial, quando as circunstâncias do crime indicarem a existência de outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora, de forma inconteste.
3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto as demais qualificam a conduta
4. A conduta praticada pelos réus estava em estágio inicial, pois ainda estavam fora do estabelecimento quando abordados pela polícia e ainda teriam que romper dois cadeados e uma porta para entrar no estabelecimento comercial e subtrair os bens, motivo pelo qual mostra-se adequada a redução da pena, pela tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.